Tribunal: STF
Processo: SL 1333
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar contra decisão proferida nos autos da ação civil pública nº 1003781-40.2019.8.26.0586, cujos efeitos foram mantidos pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2074207- 38.2020.8.26.0000. 
    Narrou a requerente que foi eleita Prefeita do município do Araçariguama, em São Paulo, para mandato entre os anos de 2017 a 2020, mas que nos autos da referida ação, foi afastada do cargo, pelo período de 180 dias; contudo, estando tal prazo a vencer, foi postulada sua prorrogação, o que foi deferido pelo Juízo de origem e mantido pela Corte regional, o que ensejou a interposição da presente contracautela. 
    Aduziu que não houve indicação de nenhum fato novo, ou mesmo eventual ingerência na instrução processual, a justificar tal prorrogação, a qual, então, deu-se com fundamento elementos contemporâneos ao primeiro pedido de afastamento, o que não se mostra tolerável.
    Asseverou que, a admitir-se essa prorrogação, ela ficaria afastada do cargo por um ano, ou seja, 1/4 do tempo do mandato, sem condenação, o que não tem sido admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Defendeu o cabimento da presente medida, em virtude da violação ao art. 14, caput, da Constituição Federal, bem como as normas de regência aplicáveis ao caso, para ressaltar que está ocorrendo verdadeiro processo de cassação branca de seu mandato.
    Discorreu, na sequência, sobre os fatos em discussão nos autos originais, para insurgir-se em face dessa ordem, contra si proferida, acrescentando que se constituiu em uma ilegalidade, conforme diversos precedentes judiciais que transcreveu.
    Por fim, aduziu que as provas recentemente produzidas nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos em que fundamentada a ação civil pública em tela, apontam para a inexistência da apontada destruição de provas.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão.
    Manifestou-se nos autos, a seguir, o Município de Araçariguama, aduzindo ser assistente litisconsorcial na ação em que determinado o afastamento da anterior Prefeita Municipal, defendendo a legalidade e a manutenção do ato que prorrogou tal afastamento, trazendo aos autos inúmeros documentos. 
    A requerente voltou a manifestar-se, a seguir, reiterando o pleito de concessão de tutela cautelar. 
    Por fim, seguiram-se novas manifestações do aludido município, contrariamente à acolhida do pedido.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente à discussão da aplicação das normas dos arts. 14 e 15 da Constituição Federal.
    Quanto ao mais, tem-se que o pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pela requerente. 
    A controvérsia em discussão nestes autos deriva de prorrogação de afastamento cautelar de chefe do Poder Executivo municipal, em decorrência de ação civil pública por improbidade administrativa contra ela ajuizada, depois que vencido o prazo original de 180 dias de seu afastamento.
    Como tenho reiteradamente destacado, em processos semelhantes, trago à colação posição assumida nos autos da SL nº 1.222, em que apontei situações nas quais compreendia possível e razoável esse tipo de afastamento, destacando, como parâmetros, os seguintes fatos: 
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida cautelar precisa se fundamentar em elementos específicos e concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    Constata-se, assim, que sempre reputei pertinente, na esteira da jurisprudência editada por esta Suprema Corte a respeito do tema, a possibilidade de prorrogação do referido afastamento, salientando que situações pretéritas e referentes a realidades vivenciadas por outros municípios nem sempre se prestam à replicação automática em hipóteses distintas, referentes a outros processos de afastamento cautelar de prefeitos.
    No presente caso, tem-se que a decisão regional atacada, recentemente reiterada por seu ilustre prolator, ao rejeitar pedido de reconsideração apresentado pela ora requerente, recusou seu pedido no sentido de suspender a ordem de prorrogação desse afastamento.
    Colhem-se das decisões trasladadas a estes autos, que a situação retratada no aludido município e que teria ensejado a prolação do afastamento cautelar da então prefeita, ainda persiste, com inúmeras diligências ainda em andamento, o que teria fundamentado a prolação dessa decisão.
    Não foi por outra razão que o Desembargador relator do agravo, junto à Corte regional de origem, indeferiu, em duas oportunidades, o pleito de suspensão de seus efeitos, o que também ocorreu nos pedidos de suspensão deduzidos pela requerente junto aos Presidentes do Tribunal de Justiça paulista e do STJ.
    Além de todos esses fatos, também não se pode ignorar que estamos em meio a uma pandemia, em que os esforços do Poder Público, em todas as esferas de atuação, estão redobrados, no combate à disseminação do coronavírus, bem como na tentativa de equacionar suas graves consequências na saúde pública, notadamente no âmbito dos municípios, que viram, de uma hora para outra, multiplicar as demandas de internação em suas nem sempre suficientes redes hospitalares.
    As consequências desses fatos na gestão pública municipal não podem ser negligenciadas e, assim, agrega-se um novo fundamento às referidas decisões, a recomendar que, nesse grave momento da vida pública do município, não se promova, novamente, outra alteração no comando do Poder Executivo local, ainda mais de uma forma assim abrupta, com as consequentes trocas de posição de comando, que isso naturalmente implica, o que pode comprometer seriamente a dramática situação vivenciada, no âmbito de sua saúde pública, em razão da pandemia. 
    Estabelecidos esses parâmetros, no presente caso, tenho por adequadamente justificada a fundamentação para a prolação da ordem de prorrogação de afastamento da requerente do cargo que exercia, tal como entenderam, em uníssono, os ilustres magistrados supra elencados, que rejeitaram pretensão idêntica, nos inúmeros pleitos deduzidos pela requerente, com vista a obter a suspensão dos efeitos dessa decisão. 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise da pretendida cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente